Tribunal: TJDFT
Processo: 0767361-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (CTN, art. 174).
2. A Lei Distrital no 7.431/85 dispõe em seu artigo 1o, § 7o que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio.
3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente.
4. Comprovados os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, inexiste ilegalidade nas certidões de dívida ativa apontadas.
5. O IPVA tem lançamento de ofício no mês de janeiro de cada ano, mediante publicação de edital no Diário de Oficial do Distrito Federal, conforme determinado no art. 13 do Decreto Distrital no 34.024/2012, sendo, pois, dispensável a intimação pessoal do devedor para constituição da dívida tributária.
6. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e não provido.